Tribunal: STF
Processo: Rcl 86380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ (Processo 0100831-25.2022.5.01.0263), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE na ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 



    Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde da UPA 24h São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS. 



    Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 



    Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100831- 25.2022.5.01.0263), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 9.680,48 (nove mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), na conta corrente n° 84135-8, da agência 101-5, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 01/2024 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Carlos Tortelly, conforme declaração da municipalidade.



    Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram julgados improcedentes, conforme a decisão em anexo:



    [...]



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 664/ES julgada por esta Corte restou decidido por declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Reclamante.



    [...]



    Não obstante o claro conhecimento dos fatos e análise das provas carreadas aos autos, a 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ao julgar os embargos à execução, desconsiderou o entendimento pacífico dessa Suprema Corte Excelso e nos dispositivos legais mencionados.”



    Ao final, no mérito, requer “seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas ao Contrato de Gestão firmado pela Reclamante”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetros de confronto invocado é o que o definido pela CORTE no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “A embargante alega, em síntese, que os valores bloqueados, através do SISBAJUD (id. 6b283c4) são impenhoráveis, já que provenientes  de Contratos de Gestão 01/2024 firmado com a  Fundação Municipal de Saúde de Niterói para a prestação de serviços na área de saúde. Alega afronta ao art. 833, IX, do CPC e à decisão do STF na ADPF 664/ES.  



    Em que pese a argumentação da embargante, os extratos bancários anexados (id.  1b10f0b e seguintes) não permitem constatar que o valor penhorado advém de repasse feito pela Fundação Municipal para aplicação vinculada à área de saúde.   



    Na forma do art. 818, I,  da CLT , caberia à embargante comprovar que o valor constante da conta bloqueada se refere ao  repasse da Fundação Municipal, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, não comprova que o bloqueio comprometeu todo o seu rendimento mensal ou tornou inviável a atividade empresarial no período.  



     Pelo contrário, os referidos extratos demonstram que a executada movimenta milhões de reais em suas contas bancárias, causando estranheza  o fato de que não tenha quitado a obrigação decorrente da presente reclamação trabalhista, no valor de apenas R$9.680,48, que, diga-se, possui natureza alimentar.



    Assim, não há que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC e tampouco afronta à decisão do STF na ADPF 664/ES. 



    Ademais, acolher a tese da embargante/executada importaria na impossibilidade de se efetivar qualquer execução referente aos débitos trabalhistas   oriundos dos contratos de gestão que a executada firma com entes públicos,  cuja natureza é alimentar, deixando os ex empregados a própria sorte, fato este que não encontra amparo legal no ordenamento jurídico . 



    Rejeito” (eDoc. 5, fls. 194-195) (grifo acrescido)



    Como se vê, no caso concreto, a autoridade reclamada afastou a alegação de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas supostamente vinculadas a contrato de gestão firmado entre o Associação Filantrópica Nova Esperança e a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, a partir da análise do acervo fático-probatório existente nos autos originários, restando expressamente assentado que “os extratos bancários anexados (id.  1b10f0b e seguintes) não permitem constatar que o valor penhorado advém de repasse”, e “caberia à embargante comprovar que o valor constante da conta bloqueada se refere ao  repasse da Fundação Municipal, ônus do qual não se desincumbiu”. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente